Tribunal: TJES
Processo: 0009384-68.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009384-68.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON CRAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WELLINGTON CRAVO em face da sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) meses de detenção por ter praticado a conduta incriminada no artigo 129, § 9º do Código Penal.

A defesa pretende a absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões (id. 2746595) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2753488), ambos pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo, no qual se embasa a presente denúncia, que, n dia 20 de maio de 2018, por volta das 20h38min, na residência da vítima, o denunciado ofendeu a integridade de sua namorada, Andressa Oliveira Cristo Rangel, ao torcer-lhe um dos dedos da mão e lhe desferir socos no rosto, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 13.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção por ter praticado a conduta incriminada no artigo 129, § 9º do Código Penal.

A defesa pretende a absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao ser ouvida pela autoridade de polícia judiciária, assim declarou a vítima:

[...] a declarante informa que namora com Wellington Cravo há cerca de um ano; que na data de ontem por volta das 14h a declarante e Wellington começaram a fazer uso de bebida alcoólica em um churrasco na cada de uns amigos do casal; que por volta das 20h a declarante, Wellington e esse casal de amigos foram até um bar chamado ”Casa do Espeto” e lá continuaram fazendo uso de bebida alcoólica; que aproximadamente 15min depois de terem chegado no local, Wellington chamou a declarante para ir embora; que informa que nesse intervalo de tempo um amigo de Wellington chegou na mesa e ficou conversando com os demais; que Welington ao chamar a declarante para ir embora, a mesma disse que queria ficar mais um pouco; que Wellington então disse que queria ir naquele momento; que a declarante então disse para Wellington que iria pegar a chave no carro do mesmo e que então ele poderia ir que ela iria ficar; que Wellington disse que a declarante não iria lhe entregar a chave e que a mesma iria com ele; que então o casal entrou dentro do carro e foi buscar a filha da declarante que estava na casa de um colega; que no caminho Wellington estava em alta velocidade e a declarante pediu por diversas vezes para que o mesmo diminuísse na velocidade não logrando êxito; que Wellington não fala nada apenas acelerava o carro; que buscou a filha da declarante e foi para casa; que chegando na residência a filha foi abrir o portão, momento em que a declarante pegou Wellington pelo braço e indagou ao mesmo o que estaria acontecendo; que Wellington disse a declarante: “me larga, me solta”; que em seguida a declarante encostou novamente no declarante e perguntou o que estava acontecendo mais uma vez, momento em que Wellington pegou o dedo da mão da declarante e virou; que informa que esse momento que Wellington desferiu tal agressão contra a declarante, as partes já estavam subindo as escadas da casa da declarante; que Wellington queria pegar seus objetos de trabalho e a declarante pediu para que o mesmo esperasse pois ela iria pegar; que Wellington se negou a esperar e disse para a mesma que ele iria pegar, momento em que a declarante desferiu um empurrão contra o mesmo; que Wellington ao ser empurrado desferiu dois socos no rosto da declarante que revidou com um chute; que a filha da declarante interviu na briga e separou o casal; que após isso Wellington pegou suas coisas e foi embora da casa da declarante; que informa que Wellington não mora com a declarante, mas dorme nos finais de semana; que Wellington trabalha como Guarda Municipal e informa ainda que o mesmo tem uma arma; que Wellington sempre demonstrou comportamento agressivo, por isso a declarante teme pela sua vida; que deseja representar criminalmente contra Wellington e solicita medida protetiva de urgência; [...]

́

O exame de lesões corporais acostado aos autos atesta que a vítima apresentava
“equimose avermelhada com cerda de 3 cm em região malar a esquerda, edema discreto em quirodáctilos esquerdos”
.

Em juízo a vítima confirmou as declarações prestadas na delegacia, acrescentando:

[...] que namora com o réu; que beberam muito nesse dia; que foram para a casa de alguns amigos e beberam desde as duas da tarde até o horário do ocorrido; que estavam bem agitados; que o réu chamou a depoente para ir embora; que as pessoas quando bebem ficam meio sem noção; que o réu falou eu queria ir embora; que a depoente disse que não queria ir embora; que o réu ficou bravo com a depoente; que entraram no carro e o réu saiu rápido; que a depoente começou a ficar nervosa porque o réu estava correndo com o carro; que tinham que passar para pegar a Alice, filha da depoente; que a depoente ficou nervosa porque o réu estava correndo muito; que quando chegaram em casa a depoente perguntou ao réu o que estava acontecendo para ele correr tanto; que pegou no braço do réu; que com isso começaram a discutir; que não se recorda bem se colocou a mão no rosto do réu ou falou alguma coisa; que se recorda de ter pegado no braço do réu; que o réu empurrou a depoente na parede; que a depoente empurrou ele de volta; que nessa hora o réu deu o soco no rosto da depoente; que a filha da depoente estava presente; que ela viu os fatos; que foi a única vez que brigaram dessa forma; que no mesmo dia acionou a polícia; que estava alcoolizada no dia dos fatos; que que prestou depoimento na delegacia no dia seguinte; que não descreveria mais o réu como agressivo; que o réu não tem mais arma; que não se sentiria em risco caso o réu tivesse uma arma dentro de casa; que as coisa aconteceram como narrou na delegacia; que não queria voltar mais, mas o réu disse que não faria mais isso; que a depoente ficou com muito medo pois já teve episódios desses quando estava casada; que o réu falou que tinha sido um caso isolado e que nunca mais faria isso; que voltaram e nada desse tipo nunca mais aconteceu; que não moram juntos, apenas namoram; que sempre estão juntos nos finais de semana; que têm se controlado bastante em relação à bebida; que tem um casal de filhos e a Alice; que na época dos fatos ela tinha por volta de 14 anos; que ela não se recorda muito bem dos fatos; que foi ela quem ficou com a depoente e ligou para o irmão da depoente; que ela ficou muito agitada em vir depor, pois não se lembra bem dos fatos; [...]

Ao apresentar sua versão dos fatos o réu disse não se recordar dos detalhes, mas admitiu a hipótese das agressões.

Assim, temos delineado o cenário do dia dos fatos. Após ingerirem significativa quantidade de bebida alcoólica o apelante insistiu com a vítima para irem para casa, o que esta negou.

Após dizer para a vítima que não lhe entregaria a chave do carro e que ela iria com ele, ambos entraram no veículo oportunidade em que o réu iniciou direção agressiva, em alta velocidade.

Ao chegar à residência da vítima e ser questionado acerca do que estava acontecendo, o réu torceu o dedo da vítima e posteriormente desferiu socos em seu rosto, provocando as lesões acima mencionadas.

Neste cenário, a despeito da vítima declarar que após ter seu dedo torcido empurrou o réu e que lhe deu chute após ser socada no rosto, de forma alguma fica caracterizada a injusta agressão que atrai o reconhecimento da legítima defesa.

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo no tocante à absolvição.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da plena aplicada.

Com a devida vênia à argumentação tecida, não vejo como o pleito prosperar.

Verifiquei que a magistrada fixou a pena-base em 07 (sete) meses de detenção pela valoração negativa da culpabilidade.

Entendo que existem nos autos fatos que justificam a valoração negativa da culpabilidade, em especial pela intensidade das agressões suportadas pela vítima que teve seu dedo torcido e sofreu socos na face.

A vítima relatou, ademais, que foi agredida em frente a sua filha, que à época contava com 14 (quatorze) anos e é portadora de epilepsia.

A sentença está fundamentada nas provas dos autos, que passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, estando aptas a sustentar a condenação, nos moldes em que se encontra.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O reconhecimento da legítima defesa demanda a verificação de injusta agressão pretérita ou iminente a ser repelida pela ação do agente. 2.

Diante da existência de agressões em áreas potencialmente letais como cabeça mostra-se justificada a exasperação da pena-base. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.